Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700529-95.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: VERA LUCIA DA COSTA RAMOS DESPACHO Os litigantes apresentaram acordo para homologação depois de publicado o acórdão. Determinou-se a intimação das partes para apresentação de novo termo de acordo para correção dos vícios existentes (id 40390390). Todavia, apresentada nova minuta de acordo pela parte autora (id 41597693), não houve manifestação da parte ré, razão pela qual deixo de homologar o ajuste. Certifique-se o trânsito em julgado. Feito, remetam-se os autos à vara de origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora